Tribunal: TJSP
Processo: 1038101-33.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Aluguel deve refletir o valor de mercado da locação – Prova pericial suficientemente fundamentada, hábil, portanto, a ser adotada na fixação do aluguel segundo seu valor de mercado – Majoração do valor do fundo de promoção – Impossibilidade – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Valor da causa.

Embora o laudo pericial não

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Aluguel deve refletir o valor de mercado da locação – Prova pericial suficientemente fundamentada, hábil, portanto, a ser adotada na fixação do aluguel segundo seu valor de mercado – Majoração do valor do fundo de promoção – Impossibilidade – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Valor da causa.

Embora o laudo pericial não seja vinculante, o juiz, para afastá-lo, há de basear-se em outros elementos ou fatos provados nos autos e, por meio destes, formar uma convicção fundamentada, tendo em vista que afastou satisfatoriamente as contrariedades ao seu trabalho e indica aluguel consentâneo ao de mercado e capaz de remunerar adequadamente o locador. A renovação do contrato não contém o escopo de inovação da avença, mas de reprodução do contrato inicialmente pactuado, por um novo período e com o pagamento de aluguel que reflita o valor de mercado da locação. A postulação da locadora de que fosse alterada a cláusula contratual que dispõe sobre o fundo de promoção não pode ser acolhida, pois não se trata de valor pago a título de aluguel, tendo objetivo diverso da remuneração devida como contraprestação pelo uso do imóvel. Prevê o artigo 85, § 2o, do vigente Estatuto Processual que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". O arbitramento, por equidade, dos honorários advocatícios é excepcional e está limitado aos casos estabelecidos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil atual.

Apelação da ré desprovida, provida a dos advogados da autora.